Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-05.2020.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-05.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE ANDREIA BASTOS - CPF: 032.324.831-43 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), TAMIRES DA SILVA LIMA - CPF: 059.841.511-46 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO PAULO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO DOS SANTOS - CPF: 050.434.941-40 (APELADO), K. H. B. D. S. (APELANTE), L. K. D. L. S. - CPF: 083.739.991-24 (APELANTE), ALINE ANDREIA BASTOS - CPF: 032.324.831-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAMIRES DA SILVA LIMA - CPF: 059.841.511-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELAS GENITORAS DOS MENORES DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO
DE CUJUS
– EXCEPCIONALIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 6.858/80 –
NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1º, § 1º da Lei nº 6.858/80, preconiza como exceção para retirada de valores depositados em conta remunerada em nome do menor apenas em duas hipóteses:
“para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”
.

Faz-se
necessária à comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz,
situações estas que não se acham devidamente demonstradas nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001274-05.2020.8.11.0032

APELANTES:

K. H. B. D. S. REPRESENTADO POR ALINE ANDREIA BASTOS e L. K. D. L. S. REPRESENTADO POR TAMIRES DA SILVA LIMA

APELADO:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
K. H. B. D. S., REPRESENTADO POR ALINE ANDREIA BASTOS e L. K. D. L. S., REPRESENTADO POR TAMIRES DA SILVA LIMA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT,
Dr.
Renato José de Almeida Costa Filho
,

que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar expedição de ofício ao Banco Bradesco, Banco SICREDI e ao INSS para que procedam com o depósito dos valores vinculados ao nome
de cujus

PEDRO PAULO DOS SANTOS
e seus respectivos acréscimos legais, em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, à disposição do juízo, condicionada a sua liberação à obtenção da maioridade civil dos requerentes
K. H. B. D. S. e L. K. D. L. S.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que a
r. sentença foi proferida prematuramente, uma vez que ainda não se encontravam encartadas as provas necessárias ao deslinde da causa, quais sejam: os extratos bancários das instituições financeiras, cujos ARs encaminhados estavam pendentes de resposta.

Alegam que os autores possuem o direito legal de ter acesso e obter os documentos relativos às contas bancárias de titularidade do falecido, a fim de instruírem os autos.

Argumentam que o juízo singular determinou que os valores fossem depositados em conta-poupança, no nome de cada um dos menores, só podendo ser retirados quando atingirem a maioridade.

Entretanto, as genitoras e representante legal, de ambos, possuem necessidade do levantamento de tais valores para o sustento dos meninos, razão pela qual pleiteiam a movimentação livre dos valores a eles destinados.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para anular a r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para que sejam juntados os extratos bancários das instituições financeiras desde a data de falecimento do
de cujus
, bem como, para que as quantias depositadas e objeto do alvará judicial não sejam bloqueados em depósito poupança até a maioridade dos menores
(Id
108871114).

Sem contrarrazões,
porquanto se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 110208972).

Dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 109169974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a expedição de ofício ao BANCO BRADESCO, BANCO SICREDI e ao INSS para que procedam com o depósito dos valores vinculados ao nome do
de cujus
, genitor dos menores
K. H. B. D. S., representado por ALINE ANDREIA BASTOS, e L. K. D. L. S., representado por TAMIRES DA SILVA LIMA
, e seus respectivos acréscimos legais, em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, à disposição do juízo, condicionada a sua liberação à obtenção da maioridade civil dos requerentes.

Como é cediço, para que seja possível o levantamento de
valores
pertencente a menor, se faz necessária a comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz.

O artigo 1º, § 1º da Lei nº 6.858/80, preconiza como exceção a retirada de valores depositados em conta remunerada em nome do menor apenas em duas hipóteses:
“para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”
, situações estas, que não se acham devidamente comprovadas nos autos.

Dessa forma, tendo em vista que, como bem destacado pelo douto Promotor de Justiça,
“não existe nenhuma prova de que o levantamento do dinheiro pretendido é necessário a subsistência, moradia e/ou educação dos menores, hipóteses em que se admite o imediato resgate do

numerário, tornando-se inviável o levantamento dos valores almejados”
(sic).

Ressalta-se que
o artigo 1.689, do Código Civil, prevê que o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, vejamos:

“Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

(...)

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.”

Entretanto não se trata de uma prerrogativa ilimitada, devendo ser norteada pelo princípio do melhor interesse do menor.

No caso em apreço, apesar de ser presumível que o núcleo familiar possui baixa renda, não há provas inequívocas nos autos capazes de atestar a verossimilhança do direito alegado, pelo que deveriam os apelantes, como principal

interessados, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, não demonstrada à excepcionalidade na hipótese dos autos, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL – SALDO DO FGTS – DEIXADO PELO GENITOR DE HERDEIRA MENOR – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DA MENOR –
NECESSIDADE – RETIRADA IMEDIATA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, deixado pelo genitor a favor de herdeira menor a teor do art. 1º, § 1º, da Lei n. 6.858/80, deve ser mantido em conta-poupança da menor e somente em hipóteses excepcionais é que deve ser autorizado judicialmente o levantamento de valores a que alude a citada Lei 6.858/80; sentença nesse sentido mantida. 2. Assim, não se justifica o levantamento antecipado pleiteado, devendo o patrimônio da infante ser resguardado, mormente, quando sequer restou demonstrado nos autos a excepcionalidade a autorizar o levantamento imediato do referido saldo do FGTS.”
(TJ-MT - AC: 10014109320198110013 MT, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - MENOR - NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS.
Para que seja possível o levantamento de valores depositados em conta judicial pertencente a menor, se faz necessária a comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz.”
(TJ-MG - AC: 10000210455986001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

“ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE CONTA PIS/PASEP. FILHA MENOR DO FALECIDO.
1. Descabe deferir o levantamento do valor depositado em conta poupança em nome da menor diante da ausência de comprovação dos pressupostos autorizadores para tanto. Inteligência do art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.858/80.
2. Convém frisar que o exercício do poder-dever parental não outorga à mãe a livre administração dos bens dos filhos menores, sendo inarredável o controle do Poder Judiciário e da fiscalização do Ministério Público sobre o destino dos bens e valores pertencentes a menores. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70078587946, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018)”
(TJ-RS - AC: 70078587946 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Por fim, quanto ao pedido de juntada
aos autos dos extratos bancários desde a data do falecimento do
de cujus
, não assiste razão aos recorrentes, uma vez que o procedimento de jurisdição voluntária não admite em sua via estreita, a solução de conflitos ou o debate sobre questões complexas como a existência de saldo em conta bancária ou a ilegalidade dos descontos realizados pela instituição financeira.

Tais questões devem ser objeto de jurisdição contenciosa, com respeito ao devido processo legal. Logo, eventual discussão sobre débitos indevidos deverá ser efetivada em ação própria e não no bojo desta demanda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022